Tribunal: TJBA
Processo: 8069613-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069613-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSE BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DECLARADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS ENCARGOS ILEGAIS. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO DO BANCO AGRAVANTE DE RECÁLCULO DO CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE AMPARO NO TÍTULO EXECUTIVO. TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO AGRAVANTE QUANTO AO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069613-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e como agravado JOSÉ BISPO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.